Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722030-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MACHADO OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por WALTER MACHADO OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum n.o 0726494-12.2025.8.07.0001, proposta em desfavor da agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso com pedido de tutela de urgência (ID n.o 72480462), afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Sustenta que contratou o plano de saúde há mais de 10 anos, e que nos últimos 5 anos o plano foi reajustado com aumento de 373%, sendo que o valor atual foi estabelecido em R$ 9.543,28, equivalente a mais de 29,9% de aumento, sendo certo que no ano de 2023 o valor era de R$ 7.346,63. Aduz que tais aumentos foram “realizados sem qualquer justificativa, cálculo matemático atuarial e extrato pormenorizado, em desrespeito ao Código do Consumidor, Lei n: 9.656/988 (planos de Saúde) e RN 509 e 565/2022 da ANS”. Pontua que, “enquanto os planos individuais vêm obtendo o reajuste anual de apenas 6,91 %, como foi ocaso do ano de 2024/2025, o Agravante obteve o reajuste de 29,90% em seu contrato no último ano, saltando de R$ 7.346,63 em 2023 para o valor de R$ 9.543,28 em 2024, ou seja, acréscimo e aumento de R$ 2.196,65 reais por mês em sua mensalidade. A diferença é gritante, pois causará um impacto financeiro de R$ 26.359,80 apenas no último ano, sem mencionar os próximos reajustes sobre reajustes futuros. É inegável a onerosidade excessiva, a desproporcionalidade e desequilíbrio no caso em tela”. Dessa forma, ante a desvantagem excessiva e com base na Teoria da Quebra da base contratual dado o nítido desequilíbrio entre as partes, deve a tutela ser deferida, até porque sua renda liquida está sendo praticamente para pagamento do plano de saúde, sobrando-lhe pouco mais que R$ 1.800,00 para as demais despesas do agravante. Requer a concessão da tutela de urgência para “afastar o reajuste implantado, de modo a ser substituído e aplicado ao contrato o índice divulgado pela ANS aos contratos individuais/familiares (desde o ano de 2019) consoante o entendimento exposto acima, reduzindo o valor da mensalidade, cujo valor atual deve ser de R$ 4.024,33 (Quatro mil e vinte e quatro reais e trinta e três centavos) de acordo com os índices divulgados pela ANS, a saber: 2019 (7,35%); 2020 (8,14%); 2021 (-8,19); 2022 (15,5%); 2023 (9,63%); 2024 (6,91%). Assim, pugna-se em conjunto para que a operadora envie a partir do próximo mês de junho de 2025, o boleto com o valor e o ajuste do índice correto, conforme planilha apresentada em anexo.” Preparo devidamente recolhido (ID n.o 72486250). É o relatório. DECIDO. A respeitável decisão agravada é vista no ID n.o 72480467, pág. 192/194. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, o agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito contratual e do consumidor, tratando-se, na origem, de ação revisional de plano de saúde. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. No caso, não antevejo o fundado receio de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente porque a pretensão da parte agravante demanda dilação probatória e elaboração de cálculos complexos, o que torna inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela. No mesmo sentido foi a manifestação da d. Magistrada a quo, quando do indeferimento da antecipação da tutela, vejamos: “No caso dos autos, é de se reconhecer que o contrato celebrado pelas partes tem natureza coletiva (e não individual) – ID 236780786 –, razão pela qual o reajuste das parcelas mensais (a par daqueles concernentes à singela mudança da faixa etária, o que não é o caso dos autos) pauta-se pelo índice de sinistralidade inerente à coletividade na qual a postulante se encontra inserida.Não se baliza por índices definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, aplicáveis exclusivamente a planos individuais e familiares, ou índices inflacionários.Inclusive, como mencionado na inicial, o contrato firmado entre as partes prevê reajuste com base no índice FIPE Saúde somado a variações decorrentes de aspectos atuariais e administrativos. Assim, apenas após a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, será possível trazer a lume, por meio de prova documental, elementos que, submetidos a cálculos atuariais, fornecerão parâmetros seguros para a aferição judicial acerca da (in)existência de abusividade nos critérios de reajuste ora impugnados. Por ora, uma decisão que imponha novo valor não ultrapassaria o caráter de uma singela especulação. Desta feita, “Em que pese não seja admissível as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura”. (Acórdão 1218320, 0708622-91.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 04/12/2019.) Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Portanto, é necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre o real valor da prestação do seguro saúde, que, como bem reconhecido pela decisão agravada, diz respeito a plano coletivo e não individual, sendo que a aplicação da correção anual é aplicável de forma diferente para cada tipo de plano. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no recurso, uma vez que se faz necessária a dilação probatória para comprovar o direito do agravante e da agravada, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter de cognição sumária. Até porque, como verificado nas razões recursais do agravante, o valor das mensalidades foi aumentando gradativamente, desde o ano de 2019, quando girava em torno de R$ 2.560,80, saltando para o montante de R$ 9.543,28 no ano de 2024 (conforme os aumentos anuais aplicados: 2019: (28,6%); 2020: (23,9%); 2021: (15%); 2022: (22,05%); 2023: (34,9%); 2024: (29,9%), todos acima do índice da ANS.). Portanto, o estabelecimento do valor de R$ 4.024,33, em antecipação de tutela, não resta viável nesse momento processual, até porque, diferente do entendimento do agravante, tais cálculos são complexos e demandam prova pericial. Assim, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária após a manifestação da agravada, com o devido contraditório, uma vez que ainda não foram ouvidos nos autos. Embora se trate de pessoa idosa, com 84 anos, e que sua renda atual (aposentadoria) venha a ser consumida em mais de 80% para o pagamento do plano de saúde, a presente decisão não encerra a possibilidade de o d. Magistrado a quo, após a manifestação das partes e apresentação de demais provas, conceder a tutela pretendida pelo agravante. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador